Tribunal: TJSP
Processo: 1002454-14.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais – Transporte aéreo – Pretensão do autor ao reembolso integral dos valores pagos na compra de passagens aéreas da ré, por rescisão contratual – Sentença de procedência – Razões recursais alegando temas sem correlação ao caso dos autos – Apelação não atacou especificamente os fundamentos da sentença – Razões recursais dissociadas e que não enfrentam a

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais – Transporte aéreo – Pretensão do autor ao reembolso integral dos valores pagos na compra de passagens aéreas da ré, por rescisão contratual – Sentença de procedência – Razões recursais alegando temas sem correlação ao caso dos autos – Apelação não atacou especificamente os fundamentos da sentença – Razões recursais dissociadas e que não enfrentam a parte que lhe foi desfavorável no decisum – Impossibilidade – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC – Precedentes do STJ e do TJSP – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002454-14.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado TADEU
HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002454-14.2020.8.26.0008 - Voto 33557
2
VOTO No : 33557
APEL. No : 1002454-14.2020.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS

*Ação indenizatória por danos materiais Transporte aéreo
Pretensão do autor ao reembolso integral dos valores
pagos na compra de passagens aéreas da ré, por rescisão
contratual
Sentença de procedência
Razões recursais
alegando temas sem correlação ao caso dos autos

Apelação não atacou especificamente os fundamentos da
sentença
Razões recursais dissociadas e que não
enfrentam a parte que lhe foi desfavorável no decisum
Impossibilidade

Aplicação
do
princípio tantum devolutum quantum apelatum, previsto no
art. 1.010, II e III, do CPC Precedentes do STJ e do TJSP
Recurso não conhecido.*

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada
por TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS em face de TAM LINHAS AÉREAS
S/A, julgada procedente pela r. sentença de fls. 85/87, condenando a ré a reembolsar ao
autor o valor de R$35.714,80 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta
centavos), com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, da
citação, deduzidos eventuais valores já reembolsados administrativamente, arcando a
requerida também com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em 10% da condenação.

Apela a companhia aérea requerida, procurando reverter a r.
sentença, alegando, em síntese, a remarcação de trecho de viagem dá ensejo à cobrança de
taxa de remarcação e ao pagamento de diferença tarifária, se houver. As informações sobre
o contrato de transporte firmado entre as partes e as regras tarifárias são disponibilizadas no
endereço eletrônico da requerida, em atenção aos princípios da boa-fé, publicidade e
transparência. Nega a ocorrência de danos morais e materiais, em virtude da ocorrência de
caso fortuito e força maior, excluindo o nexo de causalidade entre a conduta e os supostos
prejuízos (fls. 90/95).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 98/110).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, pretendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002454-14.2020.8.26.0008 - Voto 33557
3
o autor o reembolso de R$35.714,80 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta
centavos), correspondente ao valor pago pelo autor na compra de passagens aéreas da ré, em
virtude da rescisão do contrato de transporte aéreo firmado entre as partes.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso arguida em
contrarrazões de apelação.

A r. sentença apelada foi proferida em 11/08/2020 (terça-feira -
fls. 85/87) e publicada em 21/08/2020 (sexta-feira - fl. 88), iniciando-se em 24/08/2020
(segunda-feira) a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 224, caput e §3o do CPC.

Tendo em vista a existência de feriado nacional em 07/09/2020, o
prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de apelação encerrou-se em
14/09/2020, data em que foi protocolado o recurso da ré (fls. 90/95).

Assim, reconhece-se a tempestividade do apelo.

Narrou o autor, na inicial, em 01/06/2019 adquiriu 5 (cinco)
passagens aéreas da ré na modalidade Premium Business I, para o trecho de São Paulo
(BRA) com destino a Miami (EUA), arcando com o valor de R$7.142,96 para cada uma das
passagens.

Todavia, em 24/09/2019, solicitou através de atendimento
telefônico o cancelamento das passagens, sendo informado que o reembolso integral dos
valores pagos ocorreria em até 7 (sete) dias.

Por não ter recebido o reembolso na data aprazada, tornou a entrar
em contato com a central de atendimento da ré, com abertura de procedimento para apurar o
ocorrido.

Após novos contatos, a requerida recusou-se a realizar o
reembolso integral dos valores pagos, razão pela qual o autor ajuizou a presente ação,
pretendendo o reembolso integral do valor de R$35.714,80, pago na compra das passagens
aéreas da ré.

A sentença de procedência foi assim fundamentada:

“Pretende o autor o reembolso integral de passagens aéreas por
ele canceladas. Aduz que no primeiro contato realizado com a ré esta se comprometeu a
reembolsá-lo integralmente, entretanto não procedeu com o reembolso e, nos contatos
seguintes, se negou a realizar o reembolso integral.
Por sua vez, a ré sustenta a legalidade da cobrança da multa,
pois está de acordo com a modalidade tarifária escolhida pelo autor e que já procedeu
com o reembolso dos bilhetes.
Todavia, em que pese os argumentos trazidos pela ré, razão não
lhe assiste.
Isso porque, embora alegue que a modalidade tarifária escolhida
pelo autor previa a cobrança de multa no caso de cancelamento, não trouxe aos autos
qualquer documento nesse sentido, se limitando a exibir links no curso da peça
defensiva.
Assim sendo, forçoso convir que a ré deixou de comprovar suas
alegações (art. 373, II, do CPC), inexistindo nos autos prova de qual a modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002454-14.2020.8.26.0008 - Voto 33557
4
tarifária escolhida pelo autor, bem como quais as regras incidentes sobre esta (franquia
de bagagem, cancelamento, reembolso, entre outras condições).
Outrossim,
o
autor
insistentemente
discorreu
sobre
o
atendimento prestado no dia 24/09/2019 pela preposta da ré, Sra. Bruna Andrade, a qual
teria assegurado que o reembolso seria integral, contudo, além de não trazer aos autos a
gravação telefônica da aludida conversa, a ré sequer impugnou especificamente a
existência e o conteúdo desse atendimento.
Destarte, diante da inexistência de comprovação de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), a
procedência da ação é medida que se impõe”.

Não se conhece do recurso, porque as razões recursais não atacam
especificamente os fundamentos da r. sentença apelada.

São requisitos formais para conhecimento da apelação, de acordo
com o art. 1.010, do CPC: I os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do
fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade; IV - o pedido de nova decisão.

Sobre o tema, José Carlos Barbosa Moreira preleciona: “As razões
de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou
ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in
procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a
sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.” (Comentários ao
Código de Processo Civil, Ed. Forense, 6a ed., vol. V, p. 379). No mesmo sentido e mesmo
autor (O Novo Processo Civil Brasileiro, Ed. Forense, 12a ed., p. 162).

Exame das razões recursais demonstra que a companhia aérea
requerida deixou de atacar especificamente os fundamentos da sentença, trazendo teses
variadas, todas completamente estranhas ao caso dos autos.

Nas razões de apelação, a apelante ora tratou o caso como ação
indenizatória decorrente de cancelamento de voo, negando o cabimento de indenização por
danos materiais e morais sob a alegação da ocorrência de excludente de ilicitude, ora tratou
o caso como pedido de remarcação de voo, alegando que caberia ao autor o pagamento da
tarifa de remarcação e diferença tarifária.

Em nenhum momento, porém, abordou-se o tema discutido nestes
autos.

A apelação, tal como interposta, está de fato viciada, impedindo o
seu conhecimento, por não atacar especificamente os fundamentos da sentença de
improcedência.

Como já previa a súmula 4 do extinto 1o TACivSP: “Não se
conhece de apelação quando não feita a exposição do direito e das razões do pedido de
nova decisão”.

Tranquila a jurisprudência do C. STJ a respeito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002454-14.2020.8.26.0008 - Voto 33557
5
NOS ARTS. 514, II, 539, II, E 540, DO CPC. FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO DE MODO
ADEQUADO NAS RAZÕES RECURSAIS. 1. "Não se conhece
de recurso ordinário em mandado de segurança na hipótese de
as razões do recorrente não atacarem, específica e
fundamentadamente, os argumentos utilizados pela Corte
Estadual"
(RMS
8.459/RJ,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Hamilton Carvalhido,
DJ
de
4.2.2002).
No
mesmo
sentido: AgRg no RMS 22.190/PR, 1a Turma, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ de 27.11.2009; RMS 33.453/MA, 2a Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 9.12.2011. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no RMS 37451 / SP. Min.
Relator. Mauro Campbell Marques. 2a Turma. Julgado em
19/06/2012 e DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO
CPC - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se conhece da apelação, por
ausência de requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de
atacar especificamente os fundamentos da sentença em suas
razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC,
caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2.
Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega
provimento. (STJ. REsp 620558/MG. Rel. Min. Eliana Calmon.
2a Turma. DJ 20.06.2005, p. 212).

Desta C. Câmara:

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais. Apelação
do Banco-réu. Inconformismo baseado em razões absolutamente
genéricas, que não rebatem o conteúdo específico do decisum,
sem consideração dos termos da sentença. Exegese do artigo
1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não
conhecido. Recurso adesivo do autor. Aplicação do art. 997, §2o,
III do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido. (Apel.
1000565-08.2016.8.26.0447, Des. Cauduro Padin, 13a Câmara de
Direito Privado, j. 29/08/2017)

CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO
DE COBRANÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO
DECIDIDO
EM
SENTENÇA.
INFRINGÊNCIA
AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART.
1010,
II
E
III,
DO
NCPC.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. (Apel.
0020368-80.2012.8.26.0011,
Des.
Alfredo Attié, 13a Câmara de Direito Privado, j. 12/8/2016)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. RAZÕES DISSOCIADAS
DO "DECISUM" DE PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.010, II E III, DO NCPC. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002454-14.2020.8.26.0008 - Voto 33557
6
CONHECIDO. (Apel.
1036238-13.2014.8.26.0001,
Des.
Alfredo Attié, 13a Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2016)

RECURSO Apelação Razões dissociadas do que a sentença
decidiu
Inadmissibilidade
Descumprimento do artigo 514,
incisos II e II, do Código de Processo Civil
Recurso não
conhecido nesta parte. (TJSP. Ap no 990.10.170274-6. 13a Câmara
de Direito Privado. Des. Rel. Heraldo de Oliveira. J. 26.05.2010)

Daí
porque,
diante
do
princípio “tantum devolutum quantum apelatum”, não se conhece do recurso.

Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pelo apelado, ofertando contrarrazões, elevo os honorários em mais 5% do valor da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, não se conhece do recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR